Tribunal: TCU
Processo: 028.516/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas a ato normativo que estabelece critérios e diretrizes para instituição do Projeto Piloto Sine - Sociedade Civil, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) (Ofício 143/2024/CFFC-P, de 5/12/2024), que encaminhou a este Tribunal o Requerimento 218/2024-CFFC, para que sejam apresentadas informações sobre a autorização para que sindicatos utilizem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de emendas parlamentares na execução do Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (Sine/MTE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 3o, inciso II, 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, 17, incisos I e II e §§ 1o e 2o, e 19 da Resolução-TCU 215/2008 e nos arts. 4o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao autor do Requerimento 218/2024-CFFC que: 9.1.1. este Tribunal realizou inspeção no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), em atendimento a esta solicitação e em cumprimento aos subitens 9.2 e 9.3.3 do Acórdão 1083/2025-TCU-Plenário e obteve os seguintes achados: 9.1.1.1. ausência de amparo legal, especialmente na Lei 13.667/2018, para que entidades privadas constituam-se unidades de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine); e 9.1.1.2. ausência de estudos feitos no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego que incluam diagnóstico prévio que justificasse o projeto piloto Sine-Sociedade Civil instituído pela Resolução-Codefat/MTE 1.008/2024, de modo técnico e documentado, e que demonstrem, de forma objetiva, a necessidade de ampliação da Rede Sine para organizações não públicas, a sua viabilidade e a avaliação do impacto da medida no desenvolvimento da política pública de trabalho, emprego e renda; 9.1.2. o TCU não analisou o mérito das disposições contidas na minuta de instrução normativa em trâmite no Ministério do Trabalho e Emprego para regulamentar o projeto piloto SineSociedade Civil, por lhe faltar amparo legal, por competir ao próprio órgão público a definição da política e por não ser oportuno que este Tribunal, ausentes disposições legais nesse sentido, exerça o controle preventivo sobre norma infralegal ainda não editada; 9.2. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) que se abstenham de celebrar termos de fomento, colaboração, parceria ou quaisquer outros ajustes com confederações e centrais sindicais, sindicatos e organizações da sociedade civil para se constituírem unidades de atendimento do Sine, por ausência de autorização na Lei 13.667/2018 para que essas entidades funcionem como unidades do sistema; 9.3. dar ciência ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), a fim de que reorientem sua atuação administrativa, de que o projeto piloto Sine-Sociedade Civil foi instituído sem evidências técnicas e justificativas da necessidade de funcionamento de novas unidades do Sine para expansão da política de trabalho, emprego e renda, infringindo o disposto no art. 4o, incisos VII e VIII, do Decreto 9.203/2017; 9.4. recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que, na busca de soluções para os problemas atualmente enfrentados na política relativa ao Sine, atente para que sejam enfrentados todos os riscos envolvidos, bem como para que sejam definidos elementos importantes para sua governança, a exemplo das condições para eletividade das unidades públicas participantes, abrangência territorial da atuação, tipos de serviços que podem ser terceirizados ou ser objeto de parcerias, de acordo com a legislação vigente; 9.5. considerar integralmente atendida a presente solicitação; 9.6. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao autor do Requerimento 218/2024-CFFC cópia de inteiro teor deste acórdão e da peça 49, p. 31-42; 9.7. comunicar a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Trabalho e Emprego, o Fórum Nacional de Secretários do Trabalho e a Confederação Nacional dos Municípios desta decisão; e 9.8. arquivar o presente processo.